Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR TRÊS VEZES. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DEFERIMENTO. DECISÃO REVISTA POSTERIORMENTE. MANTIDA A SEGREGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGADA PROLAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. TESE AFASTADA. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Muito embora a privação cautelar do acusado seja uma excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, é plenamente possível a decretação e a manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que foi observado pela autoridade coatora, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal nem ao art. 315 do diploma processual penal.
2. A fase inquisitorial não contempla contraditório, sendo colhidas, via de regra, apenas as declarações da vítima, das testemunhas e do acusado, quando esse é preso em flagrante delito ou chamado a prestar depoimento, formando, assim, conjunto probatório incipiente que deve ou não ser confirmado em juízo, momento em que se passa a assegurar ao acusado a garantia da ampla defesa e do devido processo legal. 2.1. E, quanto ao ponto, cabe registrar que o paciente não teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, no inquérito, porque se encontrava foragido, e não porque lhe fora tolhido tal direito.
3. “Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ordem denegada.